Tribunal: STF
Processo: HC 84919
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Funcionário público. Defesa preliminar. 
   Oferecimento. Denúncia. Recebimento. Decisão não motivada. 
   Nulidade. Ocorrência. Habeas corpus concedido para anular o 
   processo desde o recebimento da denúncia. Oferecida defesa 
   preliminar, é nula a decisão que, ao receber a denúncia, 
   desconsidera as alegações apresentadas.